Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-87.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000111-87.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA DAMIAO CAMILO - CPF: 458.577.091-72 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO
– INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
–
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL AFASTADO
– MERO DISSABOR
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da sua cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cuja inobservância acarreta em sua anulabilidade.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples
cobrança

indevida
, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano
moral
, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1000111-87.2019.8.11.0011

APELANTE:

SABEMI SEGURADORA S.A.

APELADA:

ANA MARIA DAMIÃO CAMILO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SABEMI SEGURADORA S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ANA MARIA DAMIÃO CAMILO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar
“
1
. à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença;
2
. ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ). Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação”
(sic).

Irresignada, a apelante aponta o desacerto do
decisum
proferido pelo Magistrado, argumentando, para tanto, que
“a apelada
teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da assinatura dos contratos
, momento em que aprovou, concordou e escolheu a

melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas”
(sic).

Aduz que
“todos os descontos efetuados no contracheque da apelada,
foram válidos e oriundos de contratos devidamente assinados
, razão pela qual, reitera-se, a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada, julgando a improcedência
in totum
dos pedidos autorais”
(sic).

Subsidiariamente, defende a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito, haja vista que não há demonstração da má-fé do credor, devendo, por isso, ser estipulado apenas na forma simples, bem como alega que não há provas do prejuízo sofrido pela autora, devendo ser excluída a condenação pelos danos morais, pelo que pugna pelo provimento do recurso (Id 157420261).

Contrarrazões ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 157420267).

Preparo recolhido no Id 157420262.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença
a quo
que julgou procedente a pretensão de
ANA MARIA DAMIÃO CAMILO
, para o fim de condenar a
SABEMI SEGURADORA S.A
ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem como a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado em sua conta corrente, no que pertine ao seguro não contratado, que alega total desconhecimento.

Para tanto, a apelante aponta o desacerto do
decisum
proferido pelo Magistrado, argumentando que a autora firmou contrato de seguro, por livre e consciente vontade, motivo pelo qual não há falar em restituição dos valores debitados.

Subsidiariamente, defende a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito, haja vista que não há demonstração da má-fé da credora, devendo, por isso, ser estipulado apenas na forma simples, bem como aduz que não há provas do prejuízo sofrido, pelo que entende que os danos morais merecem afastadamento.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da seguradora, ora apelante, que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à requerida
Sabemi Seguradora S.A.
comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, mediante juntada de documentos comprobatórios da existência da relação jurídica e da dívida, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que, de fato, não ocorreu, não a contento.

Isso porque, na hipótese,
como consignado pelo julgador singular, inobstante o contrato apresentado pela seguradora conter indícios de fraude, visto que celebrado em Estado diverso (Rio de Janeiro) da residência da autora/apelada (Mato Grosso), sua assinatura foi por ela expressamente impugnada, não logrando êxito a recorrente em demonstrar de forma concreta a efetiva realização do contrato que, inclusive, quedou-se inerte ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir (Id
157420258).

Nesse contexto, a controvérsia a respeito da contratação dependeria da verificação da autenticidade da assinatura apresentada no contrato mencionado. Entretanto, a ora apelante nada fez, mantendo-se inerte quando intimada para especificar provas.

Assim sendo, mostra-se escorreita a sentença que declarou inexigível o débito, vez que não comprovada a contratação do seguro.

A propósito, nesse sentido vem decidindo esta Câmara, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO REJEITADA -
COBRANÇA DE CONTRATO DE ASSITÊNCIA FINANCEIRA E SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA –
DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS - RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente. O desconto indevido da pensão da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé, logo a restituição se dará de forma simples. A fraude consistente na falsificação de sua assinatura em um contrato de seguros, que permitiu a realização de descontos indevidos do benefício previdenciário da autora com prejuízo à sua subsistência, caracteriza o dano moral indenizável. Não comporta redução o valor arbitrado de forma razoável e proporcional ao dano.”
(TJ-MT 10019954020178110006 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA CONTA DO AUTOR
– INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da sua cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cuja inobservância acarreta em sua anulabilidade.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A fixação do quantum dos danos morais deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, levando em consideração o dano causado à vítima, a conduta do réu e a situação econômica das partes, o que foi analisado nos autos.”
(TJ-MT - AC: 10013533020188110007 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO CUMULADA COM NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NEGLIGÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANO MORAL –– VALOR ARBITRADO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORADOS – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Resta incontroverso que o seguro de vida foi gerado mediante fraude, portanto, o que se conclui é que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de financiamento por terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o autor e o banco decorrente de contrato que originou o crédito cobrado. Assim, a ocorrência de fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva imputada ao banco no caso concreto, pois incumbia ao Banco fazer prova desconstitutiva ou modificativa do direito do autor.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2 do artigo 85, do CPC.”
(TJMT Apelação Cível 1003011-26.2017.8.11.0007, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 26/03/2019, Data da Publicação 01/04/2019)

Quanto à devolução dos valores descontados, a jurisprudência desta Corte, assim como a do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte da apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS –
CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Restou incontroverso nos autos a ausência da contratação do Seguro de Acidentes Pessoais e Coletivos com a requerida, visto que não houve recurso desta quanto a matéria. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipótese de desconto ínfimo na folha de pagamento do autor (R$270,00), é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(TJ-MT 10569902420198110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Também com relação ao
dano moral
,
merece guarida a pretensão da apelante, haja vista que não houve a
negativação
do nome da apelada, mas somente o desconto indevido do seguro.

Nesse diapasão, conclui-se que não há nos autos nenhum elemento capaz de levar a crer que a autora tenha sofrido um legítimo
dano moral
em decorrência, pura e simples, de cobranças que foram solucionadas.

Assim, tais aborrecimentos não geram, por si só, ofensa a direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando a empresa comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)
”

(TJ-MT 10580266720208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples
, bem como afastar a
indenização por danos morais.

Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consignando que em relação à parte autora deverá ser observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023